Tribunal: CARF
Processo: 13412.720098/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13412.720098/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento
legal quando os dispositivos de lei que serviram de base aos lançamentos
efetuados constam no auto de inflação e a descrição dos fatos é suficientemente
clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato que motivaram a
autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
A multa aplicada guarda conformidade com a legislação de regência, portanto
não há que se falar em confisco.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13412.720098/2016-91
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720098/2016-91

Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2010, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando, em suma, preliminarmente, a
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, e no mérito, pede a improcedência
do lançamento pelo fato de a multa aplicada ter efeito confiscatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância. Requer seja reconhecida a improcedência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares

Do cerceamento do direito de defesa em razão da ausência da capitulação legal
específica
Preliminarmente o recorrente alega a nulidade do auto de infração sob o
argumento de que a fundamentação legal nele constante é genérica e não permite identificar as
infrações cometidas, o que acarretaria cerceamento do seu direito de defesa.
A alegação não procede. Conforme pode-se verificar no auto de infração (fls. 17),
o dispositivo legal que serviu de base ao lançamento está citado no quadro “DESCRIÇÃO DOS
FATO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”. O dispositivo legal ali citado, qual seja o art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, é suficiente para que o recorrente exerça sua defesa, o que de fato o fez,
de forma que não houve qualquer prejuízo ao exercício de seu direito.
Ainda que a fundamentação legal fosse considerada genérica (o que não o é, pois
refere-se exclusivamente à penalidade relativa à obrigação acessória, quer seja por seu
descumprimento no prazo fixado ou omissão, ou ainda por incorreções ou omissões), a descrição
dos fatos é suficientemente clara em relação à infração cometida e não deixa pairar qualquer
dúvida em relação aos fatos que motivaram o lançamento. Basta transcrever o trecho inicial da
descrição dos fatos para se perceber que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720098/2016-91

“Descrição dos fatos: a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social (GFIP) fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da
multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante da contribuições informadas...”
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Alega o recorrente a inobservância do princípio constitucional da utilização de
tributo com efeito de confisco, requerendo por isso a improcedência do lançamento.
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
Por fim, em relação à realização de prova pericial, não vislumbro a sua necessidade
visto que o processo se encontra suficientemente instruído e apto a formar a convicção do
julgador.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720098/2016-91

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital